Tribunal: CARF
Processo: 10880.994597/2020-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Via de regra, não cabe a retificação de PER/DCOMP após proferida decisão administrativa. Excepcionalmente, em nome do princípio da verdade material, apenas nos casos em que comprovado erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP, sem qualquer alteração substancial na declaração, é que seria possível o reconhecimento do direito à retificação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. RE No 574.706/PR. EFEITOS APÓS 15/03/2017.
Nos termos da tese firmada, em sede de repercussão geral, na ocasião do julgamento do RE no 574.706/PR, o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins. O julgado passa a produzir efeitos apenas após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.994597/2020-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.352 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
ITIBAM KAIZEN COMERCIO DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
PER/DCOMP.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
RETIFICAÇÃO.
MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Via de regra, não cabe a retificação de PER/DCOMP após proferida decisão
administrativa. Excepcionalmente, em nome do princípio da verdade material,
apenas nos casos em que comprovado erro de fato no preenchimento de
PER/DCOMP, sem qualquer alteração substancial na declaração, é que seria
possível o reconhecimento do direito à retificação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DA COFINS. RE No 574.706/PR. EFEITOS APÓS 15/03/2017.
Nos termos da tese firmada, em sede de repercussão geral, na ocasião do
julgamento do RE no 574.706/PR, o ICMS não compõe a base de cálculo para
a incidência do PIS e da Cofins. O julgado passa a produzir efeitos apenas após
15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a
data da sessão em que proferido o julgamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.350, de 30 de janeiro de
2024, prolatado no julgamento do processo 10880.979213/2019-70, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.994597/2020-94
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.352 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.994597/2020-94

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada em oposição ao Despacho
Decisório eletrônico que indeferiu Pedido Eletrônico de Ressarcimento de créditos de Cofins
não-cumulativa vinculados à receita tributada no mercado interno.
O despacho decisório indeferiu o referido pedido, ao argumento de que inexistiria
direito ao crédito pleiteado, pois, conforme consta nos arquivos da EFD—Contribuições,
referentes ao trimestre objeto do pedido, o contribuinte apura o PIS/Pasep e a Cofins pelo regime
cumulativo.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando ter preenchido incorretamente o PER em análise e as DCOMPs a ele vinculadas,
informando que utilizou crédito de Cofins – Mercado Interno, quando, na verdade, se tratava de
crédito de PIS/Cofins, pois não existe no PER e na DCOMP campo específico para
ressarcimento e compensação dos créditos pleiteados. Sustenta que o referido crédito decorre da
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, o que estaria em dissonância com o
posicionamento do STF. Alega que o ICMS ingressa no caixa do contribuinte apenas para fins de
controle, constituindo receita do Estado.
A DRJ, contudo, julgou improcedente a referida Manifestação de Inconformidade,
sustentando, de plano, que não seria possível a conversão do pedido de ressarcimento formulado
pelo contribuinte, uma vez que o pedido de restituição/compensação deveria ser apresentado por
meio do sistema PER/DCOMP, ou, eventualmente, por meio da formalização de processo
específico. Afirma que a tese fixada no âmbito do julgamento do RE no 574.706/PR, de que o
ICMS não compõe a base de calculo do PIS e da Cofins, não atinge fatos geradores anteriores a
16/03/2017 (ressalvadas as hipóteses de “ações judiciais e requerimentos administrativos
protocoladas até 15/03/2017)”, de modo que não poderia ser aplicada nos presentes autos.
Destaca, por fim, que o contribuinte não contestou ao fundamento do indeferimento (empresa
não sujeita ao regime não cumulativo das contribuições, em razão da não apuração do IRPJ com
base no lucro real).
Inconformada com o referido Acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
reiterando as razões apresentadas em sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.352 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.994597/2020-94

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado, versam os presentes autos sobre indeferimento de Pedido
Eletrônico de Ressarcimento de créditos de Cofins não-cumulativa, que
foi integralmente mantido pela decisão recorrida.
De forma mais clara, a decisão a quo julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, sustentando, basicamente, (i) a
impossibilidade de conversão do pedido de ressarcimento formulado pelo
contribuinte; (ii) a inaplicabilidade da tese fixada no âmbito do
julgamento do RE no 574.706/PR nos presentes autos; e (iii) ausência de
impugnação ao fundamento do despacho decisório que indeferiu o pedido
de ressarcimento.
Sobre o primeiro ponto, verifica-se que a Recorrente literalmente apenas
reitera o fato de ter preenchido incorretamente o PER objeto de análise,
no qual informou erroneamente que utilizou crédito de Cofins – Mercado
Interno, pois não existia campo específico para ressarcimento e
compensação dos créditos pleiteados.
Como muito bem abordado pela decisão recorrida, trata-se, na realidade,
de conversão de seu pedido de ressarcimento para pedido de restituição
de pagamento indevido, uma vez que o suposto crédito decorreria do
ICMS incluído indevidamente na base de cálculo das contribuições.
Assim, conforme restou decidido, “tal pretensão não pode ser deferida,
na medida em que corresponderia a novo pedido, deixando-se de lado o
equivocado pedido de ressarcimento, e passando-se a considerar novo
pedido relativo a pagamento indevido.”.
Sabe-se que o PER/DCOMP é o instrumento pelo qual o contribuinte
declara os créditos objeto de restituição ou de compensação com os
débitos nele informados, sendo, portanto, sua obrigação fornecer
corretamente todas as informações necessárias para a análise do seu
requerimento. Em outras palavras, cabe ao contribuinte a delimitação do
objeto da análise realizada pela autoridade fiscal, o qual deve informar
precisamente a sua pretensão.
Assim, ao contrário do que faz crer a Recorrente, não poderia a
autoridade julgadora simplesmente retificar o erro por ela cometido.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.352 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.994597/2020-94

Destaca-se que, nos termos do art. 74, §14, da Lei no 9.430/96, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, editou uma série de Instruções
Normativas por meio das quais regulamentou as hipóteses em que seria
possível a retificação ou o cancelamento de PER/DCOMPs. Inicialmente,
a impossibilidade de se retificar os dados informados em PER/DCOMP,
após decisão administrativa, foi estabelecida pelo art. 56 da IN SRF no
460/2004, sendo a questão atualmente regulamentada pelo art. 110 da IN
SRF no 2.055/2021.
Portanto, via de regra não cabe a retificação de PER/DCOMP em sede de
Manifestação de Inconformidade, sendo esta possível apenas enquanto a
análise dos créditos e débitos estiver pendente de decisão administrativa.
Ainda assim, a referida retificação apenas poderá ser realizada quando
fundada em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do documento.
Excepcionalmente, em nome do princípio da verdade material, apenas
nos casos em que comprovado erro de fato no preenchimento da
declaração é que seria possível o reconhecimento do direito à retificação
de PER/DCOMP, mesmo após a pronuncia de decisão administrativa.
Essa não é, contudo, a hipótese dos presentes autos.
No caso em análise, trata-se claramente de modificação substancial tanto
da natureza do procedimento adotado pelo contribuinte, quanto do
próprio crédito originariamente por ele informado, não havendo que se
falar em simples inexatidão material.
Ademais, como muito bem abordado pela DRJ, ainda que fosse possível
a retificação do PER/DCOMP apresentado, não haveria que se falar em
restituição do valor pago indevidamente em razão da inclusão do ICMS
na base de cálculo do PIS e da COFINS.
É que apesar da tese firmada no âmbito do julgamento do RE n.o
574.706/PR, em sede de repercussão geral, no sentido de que “O ICMS
não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”,
o STF modulou os efeitos do referido julgado, cuja produção de passou a
se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento.
Verifica-se que, embora a Recorrente sequer mencione o referido
julgado, alegando genericamente em seu recurso a impossibilidade de se
incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, nos termos do art.
62, §2o, da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do
CARF (RICARF) a sua observância é obrigatória, devendo ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Ocorre que, como no caso dos presentes autos, o Pedido de
Ressarcimento referente ao 3° Trimestre de 2014, foi formulado apenas
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.352 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.994597/2020-94

em 05/08/2019, isto é, fora do marco temporal estabelecido pelo STF
para modulação dos efeitos do julgado, não haveria que se falar em
aplicação do entendimento do STF fixado no julgamento do RE no
574.076/PR no presente processo administrativo.
Não assiste, portanto, razão à Recorrente também quanto ao segundo
ponto.
Por fim, a decisão recorrida também deve ser mantida quanto ao terceiro
ponto relativo à ausência de impugnação ao fundamento do despacho
decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento, nos seguintes termos:
“Constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado, pois o contribuinte
informa, nos arquivos da EFD-Contribuições relativos aos meses do trimestre de
apuração acima indicado, que apura a Contribuição para o PIS/Pasep e a
Cofins pelo regime cumulativo.”
Verifica-se que a questão não foi sequer mencionada no Recurso
apresentado pela contribuinte, devendo, assim, o despacho decisório ser
integralmente mantido.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 99
DF CARF MF
Original